Tribunal: TJPA
Processo: 0809484-15.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809484-15.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: AGROFARM SUL PARA PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA ANTECIPADA.
DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR NO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ORIGINADOS PELO LANÇAMENTO E DAQUELES CRÉDITOS QUE EVENTUALMENTE VENHAM A SER CONSTITUÍDOS. ANTECIPAÇÃO DE
ICMS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS AGRICOLAS E AGROPECUÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE ICMS PREVISTA NO ARTIGO 64 DO ANEXO II DO REGULAMENTO DO ICMS DO ESTADO DO PARÁ.
INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO RECORRIDA QUE DEVE SER MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA ANTECIPADA (PROCESSO N° 0010104-61.2014.8.14.0045) interposta por AGROFARM SUL PARÁ PRODUTOS AGROQUÍMICOS LTDA em face do ESTADO DO PARÁ, deferiu parcialmente o pedido liminar de suspensão de exigibilidade dos créditos tributários já constituídos e os que, porventura, venham a ser constituídos, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido de medida liminar, por estarem presentes os requisitos legais exigidos para a sua apreciação e deferimento, determinando, desta forma, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários já constituídos pelo lançamento, bem como a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que eventualmente venham a ser constituídos, até decisão final, permitindo-se que a autoridade fiscal proceda a novos lançamentos, devendo, todavia, consignar no auto de infração a suspensão da exigibilidade por medida judicial.”

O Estado do Pará recorre alegando que a tutela de urgência foi deferida de forma indevida pelo juiz a quo, já que ausente o requisito da probabilidade do direito alegado pelo autor/agravado na ação manejada, devendo esta Corte atribuir efeito suspensivo ao referido agravo, bem como, ao final, dar provimento ao recurso com o fim de revogar a liminar deferida pelo juiz
a quo
.

Distribuído os autos à minha relatoria, ID1813596, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões em ID1906534, a parte recorrida requer que a decisão agravada seja mantida em sua totalidade.

Instado a se manifestar, ID2049274, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de manifestação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento
.

Apesar da irresignação da Fazenda Pública, a decisão de origem deve ser mantida. Em relação ao argumento de que houve
error in judicando
pela adoção do fundamento do art. 114-E do Anexo I do RICMS, quando o caso deveria ser solucionado pela regra do art. 107, trago a seguinte colação:

Art. 114-E.
O estabelecimento localizado neste Estado
que adquirir, em operações interestaduais, mercadorias para fins de comercialização
fica sujeito ao regime da antecipação especial do imposto, a ser efetuada pelo próprio adquirente.

(...)

§ 2º A antecipação especial do imposto
não se aplica
:

(...)

I -
às mercadorias beneficiadas com isenção e não-incidência, relativamente à operação interna subsequente
;

(...)

ANEXO II

(art. 7º do RICMS-PA)

DAS ISENÇÕES DO ICMS

Art. 64.
As operações internas dos produtos a seguir arrolados
: (Convênio ICMS 100/97).

I
-
inseticidas,
fungicidas formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos produzidos para uso na agricultura e na pecuária, inclusive inoculantes, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa;

Segundo consta no Regulamento do ICMS, as operações internas do produto inseticida, são isentas do imposto e, considerando que os inseticidas neste caso, aparentemente, deram entrada no estoque do contribuinte agravado através de operação antecedente interestadual (Tocantins/Pará) me parece, que nesse aspecto a
antecipação especial NÃO SE APLICA
e, por conseguinte, presente se mostra a probabilidade do direito, em favor do contribuinte.

Assim, com base no artigo 64 do Anexo II do RICMS/PA, os produtos comercializados pela empresa agravada nas operações são isentos da antecipação do ICMS, razão pela qual não observo os erros do que foram afirmados no referido recurso, devendo a decisão guerreada ser mantida
in totum
.

Colha-se ainda que o Convenio 100/97-CONFAZ define condição diferida para a base de cálculo do ICMS incidente sobre inseticidas. Colha-se:

Cláusula primeira.
Fica reduzida em 60% (sessenta por cento) a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos:

I -
inseticidas
, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, inclusive inoculantes, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa;

(...)

Cláusula quarta
-
Na hipótese de o Estado ou o Distrito Federal não conceder a isenção ou a redução da base de cálculo em percentual
, no mínimo, igual ao praticado pela unidade da Federação de origem, prevista nas cláusulas anteriores,
fica assegurado, ao estabelecimento que receber de outra unidade da Federação os produtos com redução da base de cálculo, crédito presumido de valor equivalente ao da parcela reduzida.

Noutra banda o agravante afirma que o caso comporta o tratamento pela forma do art. 107 do Anexo I do RICMS
. In verbis
:

“Essa mercadoria consta do item 51 do Apêndice I do Anexo I do RICMS, na redação dada pelo Decreto 151/11, com efeitos de 06/07/11 a 31/03/17, e, portanto, está sujeita à antecipação na entrada em território paraense, tal como autoriza o art. 2º, §3º, da Lei Estadual 5.530/89, segundo o qual O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte.”

Vejamos o que regula o art. 107 do Anexo I do RICMS e os dois produtos listados como item 51 do Apêndice I:

Art. 107.
O estabelecimento localizado neste Estado que adquirir, em operações interestaduais,
as mercadorias discriminadas no Apêndice I
, sem que o imposto tenha sido retido no Estado de origem, fica sujeito ao recolhimento antecipado do ICMS correspondente à operação subsequente, a ser efetuada pelo próprio contribuinte.

APÊNDICE I

(a que se refere o art. 107 do Anexo I)

MERCADORIAS SUJEITAS À ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO NA ENTRADA EM TERRITÓRIO PARAENSE

Itens 51

Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior a 2 Kg, exceto embalagens contendo envelopes individualizados (saches) de conteúdo inferior ou igual a 10g.

Juntas metaloplasticas
(...)

Ante o exposto, rejeitados os argumentos da Fazenda Pública,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/02/2023